Tribunal: STF
Processo: RE 1531303
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL. RECEBIMENTO ATRAVES DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora o § 8º do art. 100 da Constituição Federal vede o fracionamento ou repartição do crédito exequendo, para fins de evitar a burla por meio de pagamento do precatório, fato é que a proibição contida no citado dispositivo deve ter seus limites fixados na expressa finalidade contida na própria norma, que é evitar que, na mesma execução, haja a utilização simultânea pelo mesmo credor, do precatório e do pagamento imediato, o que não é o caso. Precedente TJTO. 2. A parte agravada está executando autonomamente valor principal, destacado da verba honorária fixada em sede de cumprimento de sentença, motivo pelo qual o processo deve ser conduzido nesse sentido, podendo ser efetuado de forma separada, sem que importe em fracionamento vedado constitucionalmente, sopesando o fato de que não excede o limite exigido na regência. Precedentes TJTO. 3. É evidente que se vários advogados atuaram em uma mesma causa, todos eles possuem direito à parcela do crédito referente aos honorários sucumbenciais de forma que todos sejam beneficiados, não havendo qualquer óbice ao pagamento de maneira autônoma e individualizada, na forma como requerida inicialmente. 4. A expedição de RPV’s separadamente para cada patrono se faz necessária por serem verbas distintas para efeito de incidência imposto de renda, no qual a responsabilidade é individual. 5. Recurso conhecido e improvido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, suscitando, em preliminar, a prejudicialidade do feito pela “perda superveniente do objeto, uma vez que as Requisições de Pequeno Valor (RPVs) foram devidamente pagas”, e, no mérito, por sua vez, rebatendo a causa de pedir recursal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo merece prosperar.



    De início, impende salientar a insubsistência da arguição de perda de objeto da demanda, porquanto o noticiado pagamento das requisições de pequeno valor - RPVs decorreu de ordem judicial ainda desprovida de definitividade, já que desafiada por recurso pendente, que deveria, pois, ser confirmada para que o pagamento efetivado se reputasse consumado.



    A sua vez, quanto à matéria de fundo, com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE 1.309.081, Tema 1.142 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, fixou a seguinte tese:



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.” (DJe de 18/06/2021)



    Sob referido prisma, desponta que, no julgamento do RE 1.309.081-RG, esta Corte Suprema decidiu que o crédito relativo a honorários advocatícios fixados em ação coletiva é uno e incindível e, pois, deve ser considerado em sua integralidade, não se admitindo o seu fracionamento, em concreção ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, pelo que “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo” (grifei).



    A propósito desse precedente, vislumbra-se que a interpretação teleológica conferida à luz do art. 100, § 8º, da Constituição, para coibir a burla à ordem cronológica de pagamento pela sistemática do precatório, proibindo o fracionamento da execução de modo a que o pagamento seja realizado de maneira mais célere, em regime de requisição de pequeno valor, transplanta-se sem ressalvas ao presente caso, a se concluir pelo indevido fracionamento da execução de verba global e única como os honorários de sucumbência ora discutidos, sob pena de desvirtuamento do regime constitucional afeito às execuções contra a fazenda pública.



    Outrossim, não tem o condão de infirmar o raciocínio suso, sequer, a circunstância de a verba honorária em exação ser titularizada por vários causídicos que tenham co-representado a parte vencedora. Independente da coexistência de credores, a verba honorária foi fixada de modo global e uno, devendo assim ser adimplida, com posterior divisão entre aqueles. A adoção de entendimento diverso, como já afirmado, poderia ser fonte à grave subversão da sistemática constitucional dos precatórios, sobretudo nos casos em que a causa seja patrocinada por escritório de advocacia a que se encontra vinculado um número superlativo de advogados.



    No mais, referendando o entendimento ora esposado, destacam-se, ainda, os seguintes julgados emanados desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - EXCEPCIONALIDADE - INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS - SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO - FIXAÇÃO GLOBAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - UNICIDADE E INDIVISIBILIDADE - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DESSE TÍTULO JUDICIAL - PRETENDIDO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE AO CRÉDITO DO LISCONSORTE EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEDUZIDO PELA PARTE ORA EMBARGADA” (ARE nº 889.663 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FRUSTRAR O REGIME DE PRECATÓRIOS. CONTRARIEDADE AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 970301 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20-05-2019)



    Ainda, salienta-se, por oportuno, que a Ministra Cármen Lúcia, ao julgar o ARE 1.373.342, caso análogo ao presente, consignou, in litteris:



    “A controvérsia tratada neste processo refere-se à inclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo. Apesar de, no paradigma do Tema 1.142, ter-se tratado da impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios quanto ao crédito de cada beneficiário substituído para pagamento por requisição de pequeno valor, é vedada a repartição da execução.” (DJe de 12/05/2022, destaquei)



    No mesmo sentido, inclusive, vertem as decisões proferidas nos seguintes feitos: RE 1.385.626, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/06/2022; e RE 1.420.860, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/03/2023.



    Destarte, a conclusão do acórdão recorrido está em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, “b”, do CPC, reformando o acórdão a quo para obstar o fracionamento da execução dos honorários de sucumbência conforme número de causídicos habilitados à representação da parte vencedora, e determinando, se o caso, a devolução pelos beneficiários correlatos dos valores adimplidos por requisições de pequeno valor - RPVs, para sequencial adequação da obrigação fazendária de pagar ao regime constitucional dos precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente